Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0728664-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Antonia Deiguimare Anchieta Canuto Apelado: Banco J. Safra S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Antonia Deiguimare Anchieta Canuto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil (Id. 72395963). A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência ou para que efetue, desde logo, o valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator